Tribunal: STF
Processo: Rcl 47314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 146, RE 576.321, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
     O litígio decorre da Ação Anulatória de Débito Fiscal de nº 1008171-68.2018.8.26.0269 contraposta à Execução Fiscal nº 0020434-09.2005.8.26.0269 promovida pela Prefeitura Municipal de Itapetininga (SP), cujo objetivo era cobrar os IPTUs e Taxas de Limpeza e Conservação de Vias, pertinentes aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2004, cujos valores foram lançados nos mesmos carnês de IPTU do contribuinte, ora Reclamante.
    Os doctos de fls. 20-27 dos autos confirmam claramente há quanto tempo o contribuinte tenta administrativamente a exclusão ou a retirada das referidas taxas para os pagamentos dos IPTUs devidamente atualizados, contudo, sem os acéscimos legais (multas e juros moratórios), posto o atraso com os pagamentos terem se verificado pela inclusão pelo Órgão Municipal, das “taxas inconstitucionais”.
    Entretanto, devido ao bloqueio judicial ocorrido na c/c do ora Reclamante, este houve por bem contestar a cobrança, através de Embargos à Execução Fiscal de nº 00020017- 1.2012.8.26.0269, onde há pedido, apenas para a exclusão das referidas “taxas de limpeza e conservação” declaradas inconstitucionais pelo STF (Tema 0146 de Repercussão Geral), e o pagamento dos IPTUs remanescentes.
    Muito embora, essa matéria tenha sido levantada em sede de Embargos à Execução Fiscal, estes foram extintos sem julgamento do mérito, posto o cancelamento na distribuição dos Embargos, devido ao recolhimento das custas iniciais em valores insuficientes para a demanda.
    Ato contínuo ao cancelamento da distribuição dos Embargos (menos de 15 dias) o ora Reclamante ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, com o objetivo de poder reunir por continência/conexão as duas ações, para que o sobrestamento de uma delas impedisse decisões conflitantes, fato sequer apreciado pelo Juízo de Piso. (art. 55-56 do CPC/73).
    Embora, o ajuizamento da Anulatória tenha se dado pela 1ª Vara Cível desta Comarca, aquele Juízo sem qualquer motivação aparente, simplesmente a remete para o Juizado Especial Cível Estadual (sabidamente incompetente ratione materiae), que data vênia confirma a “extravagante decisão”, ora questionada, em profunda afronta à consolidada jurisprudência dessa Corte, julgada pelo requisito da Repercussão Geral, conforme se extrai da análise e do cotejo dos julgados abaixo
    (...)
    Objetivando o exaurimento das instâncias ordinárias, o ora Reclte interpôs Recurso Extraordinário ao C Supremo Tribunal Federal que recebeu do Presidente do Colégio Recursal a seguinte decisão: (...) Posto isto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. 
    (...)
    Os autos são claros quanto a inexistência da inconstitucionalidade indireta ou por via reflexa mencionada pela decisão acima, mas sim, a afronta direta e violação ao Tema 0146 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a cassação da decisão objurgada, determinando a medida adequada para preservar e garantir a autoridade da decisão desse C. Pretório, representada pelo Tema 0146 (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão monocrática, ora impugnada, somente transitou em julgado no dia 12/5/2021.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática do Juiz Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil (doc. 8).
    Com efeito, a decisão reclamada, mencionada acima, seria passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente